Tribunal: TJMT
Processo: 1016787-47.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016787-47.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALADARY FERNANDES DANTAS - CPF: 027.389.554-01 (APELANTE), FRANCISCO SOARES JUNIOR - CPF: 307.148.528-05 (ADVOGADO), HELTON FELIX GOMES SILVA JUNIOR - CPF: 097.136.454-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 091.930.094-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CELIAMAR DANTAS BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
(ART. 121,
§ 2o,
II
E
IV
, DO
CP)
.

PLEITO DE NULIDADE
.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AMPARAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPUTA COMERCIAL POR ÁREA DE VIGILÂNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA IDÔNEA. QUANTIDADE DE DISPAROS E EXECUÇÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA.
PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO
UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
.
SEGUNDA FASE.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL.
POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA DEBATIDA EM PLENÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA
. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO TIPO E NÃO FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa sustenta a nulidade do julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber se
: (I)
a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos; (II)

a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (culpabilidade e circunstâncias do crime) é idônea e proporcional; e (III)
é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

3. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em vertente probatória consistente (depoimentos de testemunhas e investigação policial) que indica que o crime foi motivado por desavenças comerciais relacionadas a "setores de vigilância". A existência de discussão anterior não afasta, automaticamente, a futilidade, cabendo aos jurados valorar a desproporção entre a causa e o resultado morte. Em respeito à soberania dos vereditos, mantém-se a decisão que optou por uma das teses debatidas em plenário.

4. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da "culpabilidade" (intensidade do dolo pela quantidade de disparos) e das "circunstâncias do crime" (execução no interior da residência da vítima, enquanto esta repousava) encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, dentro dos critérios de discricionariedade e proporcionalidade.

5. Na segunda fase, impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil. O apelante, ainda que tenha alegado legítima defesa (confissão qualificada), admitiu a autoria dos fatos e tal tese foi debatida em plenário, atraindo a incidência da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes (art. 67 do CP), a compensação deve ser realizada, anulando-se o aumento operado na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A anulação da decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, admissível apenas quando o veredito for totalmente dissociado do conjunto probatório, sob pena de violação à soberania dos vereditos.

2. A quantidade de disparos efetuados e o
modus operandi
(execução no interior da residência da vítima) constituem fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

3. A confissão qualificada, quando debatida em plenário, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil, por serem igualmente preponderantes.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c". CPP, art. 593, III, "d". CP, art. 121, § 2o, II e IV; art. 61, II, "a"; art. 65, III, "d"; art. 67.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020.

TJMT, Enunciado n.o 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 06/03/2024.

TJMT, N.U 0001750-64.2013.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 06/06/2025.

TJMT, Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 05/06/2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
23/5/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440 MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WALADARY FERNANDES DANTAS
, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
em que
o Conselho de Sentença
condenou
o apelante pela prática do crime de
homicídio duplamente qualificado
art. 121, § 2o, incisos II
,
(
motivo fútil
)
e IV
(
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
do Código Penal, contra a vítima
Antônio

Celiamar
Dantas Barbosa. A pena definitiva foi fixada pelo Juiz Presidente em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a Defesa
sustenta
a

n
ulidade do julgamento
, por ser
a
d
ecisão

m
anifestamente
c
ontrária
à
p
rova

dos
a
utos
,
sob
o
argument
o

de
que
o reconhecimento da qualificadora do
motivo fútil
pelos jurados dissocia-se do acervo probatório. Alega a existência de prévia animosidade e discussão anterior entre réu e vítima (o réu teria sido agredido fisicamente pela vítima no dia anterior), o que, em tese, afastaria a futilidade da motivação, tornando a decisão dos jurados arbitrária
.

Subsidiariamente
,

i
nsurge-se contra a pena-base fixada, alegando desproporcionalidade na exasperação e requerendo o redimensionamento para o mínimo legal ou patamar próximo
.

Ademais, n
a segunda fase, requer a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, combatendo a preponderância da agravante aplicada pelo juízo
a quo
,

além d
e

p
ugna
r
pela
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias legais
.

faltou essa parte na ementa
(id.)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual
manifestou
-se pelo desprovimento do recurso
.
(id.
321068660
)

Nesta instância revisora, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
Dr.
Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo
,
para que
na
segunda fase da dosimetria,
seja realizada
a
compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil

(id. 325392351)
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 10h45m, nas dependências da residência particular sediada na Alameda Carlos Luz (penúltima casa no final da rua), s/n, Bairro Residencial Monte Líbano I, na cidade de Sorriso/MT, WALADARY FERNANDES DANTAS e FRANCISCO ALDO SILVA ALBUQUERQUE, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima ANTÔNIO CELIOMAR DANTAS BARBOSA (vide certidão de óbito e laudo de exame de necrópsia).
” (Sic

–
id.
321068358
)

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise
, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

A
o
contrário do
sustentado
pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
(Id.
321067923
),
o relatório policial
(Id.
321067926
)
,
termo de reconhecimento fotográfico (Id. 321067928)
laudo de necrópsia
(Id
321067939
)
e relatório policial
(Id.
321067932
e 321068351
)
, além da prova oral produzida.

O apelante,
W
aladary
Fernandes Dantas
, ao ser interrogado em plenário, sustentou a tese de legítima defesa, aduzindo que se dirigiu ao local apenas para conversar sobre uma dívida e que a vítima teria investido contra sua integridade física

(
"eu só queria conversar com ele lá a respeito do dinheiro que eu tinha dado para ele"
)
.

Em sua narrativa, ao adentrar o cômodo, o ofendido
"já parte para cima de mim para me agredir perguntando o que é que eu queria ali... simplesmente eu perdi o controle, né, da noção do que eu
tava
fazendo e atirei nele
". Alegou, ainda, que efetuou
"uns três a quatro"
disparos para repelir a suposta agressão atual.

Todavia, essa versão
defensiva

figura solitária nos autos, havendo elementos de convicção que amparam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença no sentido da condenação.

A testemunha ocular
Francisco Gutemberg Pereira das Neves
, conhecida como
"Berg"
, apresentou dinâmica distinta, relatando que foi subjugado pelo corréu enquanto o apelante executava o crime.
A
testemunha
asseverou
que
;

"o acusado apontou a arma de fogo (revólver calibre .32) em sua direção
"
, momento em que
"o acusado Francisco lhe segurou, enquanto o réu
ingressou na residência e efetuou os disparos que atingiram a vítima"
.

De relevo notar que,
conforme as declarações da testemunha supracitada
, não houve discussão prévia ou agressão por parte da vítima naquele instante, pois
"o ofendido se encontrava deitado na cama"
e o réu
"não disse nada ('só atirou')"
.

A
testemunha
Cícero Batista Dantas
, proprietário da residência, embora não estivesse presente no exato momento dos disparos, chegou logo após e descreveu o cenário encontrado
, confirmando a existência de uma vertente probatória compatível com
o veredicto
co
ndenatório
.

Relatou que a vítima, ainda com vida, clamava por socorro dizendo
:

"Não
deixa eu
morrer, cara... O
Waladary
atirou em mim"
. Ademais, Cícero destacou ter visualizado
:

"bastante sangue na cama que ele
tava
deitado... e ele saiu pegado nas paredes e tinha sangue desde o quarto até chegar lá fora"
,
tudo

a
reforça
r
a tese de que os disparos
iniciaram-se
enquanto o ofendido estava no leito.

Nesse mesmo sentido, a
testemunha Reginaldo Santos Silva
confirmou a informação de que o apelante "foi lá e atirou nele dormindo", conforme lhe foi relatado por quem presenciou o ato.

A versão de que
a motivação
do crime
seria
a disputa por área de trabalho e valores
foi confirmada pela
testemunha

Reginaldo
que presenciou o desentendimento no dia anterior
.
Em seu depoimento,
ela
esclareceu
a origem do conflito, que envolvia a desistência de um negócio por parte de uma das partes
:
“(...) O
Waladary
parece que ia comprar o setor e a moto e a junta. [...] O Mazinho negociou o setor com
Waladary
, aí quis pular para trás, bem dizer, né? [...] Aí ele parece que trouxe um par dele, não sei assim direito. Aí ele vendeu esse setor para outra pessoa.”

Por seu
turno,
o
Policial Militar
Johnny Cristian
Canholo
Copete
atestou ter entrado na residência e verificado que
"tinha sangue no quarto, tinha sangue em cima da cama"
, o que se coaduna com a versão de que a vítima foi surpreendida.
Afirmou
, ainda,

que
:

“
(...) teve uma pessoa que não quis se identificar, chegou lá de bicicleta e disse que o motivo desse fato foi uma briga que eles tiveram no dia anterior aí por causa de território, por causa de trabalho, algo nesse sentido.”

De igual modo, o
Investigador de Polícia
Márcio Coutinho
Scardua
detalhou que, pela análise preliminar da cena e oitivas realizadas,
"
Waladary

vendo... o Francisco, ele já saca da arma e já conta para ele para ele ficar quieto... [e] já entra para dentro da casa"
, acrescentando que, pela trajetória dos projetis,
"a vítima estava deitada de lado"
.
Afirmou:
“(...) a motivação do crime foi por causa da discussão referente aos pontos de monitoramento (...)”

Nesse cenário,

o pleito de
afastamento da qualificadora do motivo fútil
,
não
prospera, porquanto
a tese defensiva de que a agressão física pretérita afastaria a futilidade não se sustenta de forma absoluta, pois compete aos jurados valorar se a
causa
dessa agressão (a disputa comercial) e a desproporção da resposta letal caracterizam o motivo fútil.

A futilidade, consubstanciada na desproporção flagrante entre a causa e o resultado morte, encontra lastro na prova testemunhal que aponta desavenças comerciais e financeiras como
a
motivação
do
delito. A testemunha
Francisco Gutemberg

afirmou
que
"a motivação do crime era por conta de um setor de vigilância"
e que
"o ofendido vendeu a área de vigilância para o acusado
Waladary
"
, havendo desacerto nesse negócio.

Ainda sobre a motivação, a testemunha
Reginaldo Santos Silva
esclareceu que presenciou uma discussão anterior entre as partes, na qual
"a discussão entre eles"
envolvia
"a moto"
e a negociação do setor, relatando que o réu, após um desentendimento físico prévio,
"saiu ameaçando ele que ele ia ver".

O próprio investigador
Márcio Coutinho
Scardua
concluiu, ao fim das diligências, que
"a motivação do crime foi por causa da discussão referente aos pontos de monitoramento"
.

A existência de discussão anterior ou vias de fato não torna o motivo do crime automaticamente "não fútil", especialmente quando a desavença gira em torno de interesses patrimoniais de pequena monta e o agente, após o entrevero, dirige-se friamente ao local onde a vítima dormia para executá-la.

O Conselho de Sentença, soberano em sua análise, acolheu a tese acusatória de que matar um colega de trabalho e coabitante em razão de desacerto sobre "setores de vigilância" revela uma desproporção flagrante entre a causa e o resultado morte, configurando a futilidade. Essa conclusão encontra amparo na prova oral produzida, não sendo arbitrária.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“
(...)

Não
se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(Enunciado n.o 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Importa ressaltar que o depoimento do policial civil não configura testemunho indireto
(“ouvir dizer”)
, pois ele teve contato com a apuração do crime ao atender a ocorrência e ao realizar diligências investigativas para reunir elementos probatórios. Sua atuação não se restringiu à coleta de relatos de terceiros, mas sim à análise criteriosa dos elementos fáticos e à construção de um arcabouço probatório que permitiu a identificação do envolvimento do apelante.

Nessa perspectiva, é oportuno destacar que
:
“o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável”
(N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
,
nem tampouco para
o
afasta
mento de qualquer qualificadora reconhecida
.

Quanto ao
pleito de
redução da pena-base ao mínimo lega
l
, observa-se que o
Juízo
a quo
fixou a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
(o mínimo legal é 12 anos),
em face da valoração negativa dos vetores
da
“
Culpabilidade”
e
d
as “
Circunstâncias do Crime”
.

A

“
Culpabilidade
”
exasperou devido

a intensidade do dolo, evidenciada pelo fato de terem sido efetuados
"vários disparos"
contra a vítima.

A
análise dos autos revela que a exasperação de 2 (dois) anos acima do mínimo mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta
, porquanto
a
prova
oral colhida é contundente quanto à brutalidade da ação
, consubstanciada no disparo de
“seis ou sete” projeteis de

arma de fogo
, t
al como fundamentado pelo juízo de primeiro grau

A
testemunha
CÍCERO BATISTA DANTAS
, ao
relat
ar
a cena do crime
, verberou que
:
“(...) visualizou muito sangue em cima da cama (...) o Francisco Gutemberg lhe disse que a vítima foi atingida enquanto se encontrava dentro do quarto...”
.
E, de igual
modo,
o Investigador de Polícia
MÁRCIO
detalhou a violência empregada:
“
(
...) Se

eu não me engano, tem seis ou sete perfurações
(...) foi

muito graves os disparos. Foi na cabeça e no e na região
tórax
...”
.

Desta forma, no
contexto
supracitado
, a
valoração negativa da culpabilidade
é medida que se impõe
,
em consonância com
a

jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça
que
é firme no sentido de que a quantidade de golpes ou disparos desferidos contra a vítima denota uma reprovabilidade acentuada, justificando a elevação da pena-base.
Vejamos:

“(...)
Não há excesso na valoração negativa da culpabilidade quando
esta
se fundamenta na especial reprovabilidade do comportamento do agente, evidenciada pela quantidade de golpes desferidos contra a vítima, demonstrando intenso desprezo pela vida humana.
(...) RECURSO DESPROVIDO.” (N.U 0001750-64.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
publicado
no DJE 06/06/2025).

Já às “
Circunstâncias do crime”
, valorou o
"modus operandi"
, destacando a execução do delito no interior da residência onde a vítima buscava refúgio e dormia.

Ainda, no que tange ao
quantum
de aumento aplicado (2 anos), que corresponde à f
ração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena
, ressalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a sanção, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tal entendimento encontra-se consolidado no
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal Justiça:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Com base nesse entendimento, não é vedado ao magistrado a atribuição de peso superior à determinada circunstância, desde que o faça de forma fundamentada. No caso em apreço, o aumento de 1 ano para cada vetorial negativa (totalizando 2 anos) está dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do

STJ
e
deste Sodalício
:

“(...) não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”
(STJ,
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o
segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.” (
TJMT,
N.U 0016663-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024).

Conclusivamente
, considerando a fundamentação idônea e a proporcionalidade do aumento, mantenho
a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

2.a Fase – Pena Intermediária (Ponto de Reforma)

Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a presença da
agravante do
“
motivo fútil
”
(art. 61, II, 'a', do CP) corretamente deslocada, pois a qualificadora do recurso que dificultou a defesa foi utilizada para tipificar o delito
qualificado e
da
atenuante da
“
confissão espontânea
”
(art. 65, III, 'd', do CP).

Entretanto, o Sentenciante fez a agravante preponderar sobre a atenuante, elevando a pena para 16 anos e 04 meses.
Logo, assiste razão
à

Defesa

n
a

compensação integral
.

Impende destacar que o réu, embora tenha tentado justificar sua conduta alegando legítima defesa ou prévia injusta agressão, admitiu a autoria dos disparos em plenário. Trata-se da chamada
confissão qualificada
, que, no âmbito do Tribunal do Júri, deve ser reconhecida quando a manifestação do réu for debatida em plenário, conforme
entendimento
contido
na Súmula 545

d
o Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI.
SÚMULA 545/STJ.
(...) 2.
Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.
3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, d do CP."
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1754440 MT 2020/0231141-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2021).

Reconhecida a atenuante, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que ela deve ser compensada com a agravante do motivo fútil ou torpe, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, pois ambas dizem respeito à personalidade do agente e aos motivos do crime.

Não se tratando de réu
multirreincidente
(o que impediria a compensação integral), deve-se operar a compensação entre a confissão e o motivo fútil, anulando-se o aumento.

Dessa forma,
retifico a pena intermediária
, retornando-a ao patamar da pena-base:
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3.a Fase – Pena Definitiva

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas
, razão pela
qual
t
orno
a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Do Pedido de Redimensionamento da Multa

A Defesa pugnou pela redução da pena de multa. Todavia, o tipo penal do art. 121 do Código Penal
não prevê pena de multa
no seu preceito secundário. A sentença não fixou pena de multa (conforme se depreende do dispositivo da sentença analisada), e se o tivesse feito, seria nula neste ponto.

Portanto, o pedido defensivo é
inócuo
ou prejudicado pela ausência de previsão legal da sanção pecuniária para este delito.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação interposto por
WALADARY FERNANDES DANTAS
, para
mante
r
a condenação soberana do Tribunal do Júri
e
reformar a dosimetria
da pena,
na segunda fase,
a fim de
promove
r
a
compensação integral
entre a atenuante da
“
confissão espontânea
”
e a agravante do
“
motivo fútil
”
, redimensionando a pena definitiva para
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026